Tribunal: TJBA
Processo: 0000061-39.2007.8.05.0214
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000061-39.2007.8.05.0214

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSIAPE

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA CONCEIÇAO PEREIRA SILVA

Advogado(s)
:
ALTAMIRANDO NASCIMENTO RIOS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 85 DO STJ. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. DEVER DO ENTE PÚBLICO DE COMPROVAR O PAGAMENTO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL Nº 08/95. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Tratando-se de demanda que visa à cobrança de prestações de trato sucessivo contra a Fazenda Pública, a prescrição não atinge o fundo de direito, mas tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e da Súmula 85 do STJ.

Nas ações de cobrança de verbas salariais, comprovado o vínculo funcional, cabe à Administração Pública o ônus de provar o efetivo pagamento ou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito (art. 373, II, CPC), por ser a detentora da documentação comprobatória da quitação. A impossibilidade de produzir prova negativa (fato impeditivo) transfere ao ente público a necessidade de apresentar a prova documental do adimplemento.

A ausência de prova do gozo de férias ou do seu pagamento indenizado impõe a condenação do ente municipal ao pagamento da respectiva verba acrescida do terço constitucional, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado, direito este alicerçado no art. 7º, XVII, da Constituição Federal.

Havendo previsão expressa no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (Lei nº 08/95) permitindo a opção do servidor ativo pelo recebimento da licença-prêmio em dinheiro, deve ser mantida a condenação da municipalidade ao pagamento da referida vantagem, uma vez que a administração não pode se beneficiar do trabalho prestado sem a devida contraprestação legalmente estabelecida.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000061-39.2007.8.05.0214, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE JUSSIAPE e como apelada MARIA CONCEIÇAO PEREIRA SILVA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

3